Tribunal: TJES
Processo: 5025479-06.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO AFASTADO. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COL. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em um cotejo entre as taxas praticadas no contrato e o valor divulgado pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central,verifica-se somente que o valor mensal está pouco acima da taxa média divulgada, ao passo que o valor anual do contrato é inferior ao parâmetro utilizado nas operações de crédito no mercado.

2. A mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025479-06.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LUZIA LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUMENTO AFASTADO. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COL. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em um cotejo entre as taxas praticadas no contrato e o valor divulgado pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, verifica-se somente que o valor mensal está pouco acima da taxa média divulgada, ao passo que o valor anual do contrato é inferior ao parâmetro utilizado nas operações de crédito no mercado.

2. A mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5025479-06.2022.8.08.0012

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

APELADA:
LUIZA LOPES DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
contra r. sentença do id. 8465623, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de repetição de indébito e condenação em danos morais” ajuizada por
LUIZA LOPES DE OLIVEIRA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 8305211), o apelante alega, em síntese, que a contratação é regular e deve ser observada a liberdade de contratar, pois a apelada firmou a avença de livre e espontânea vontade.

Narra que os juros remuneratórios não superam em 1,5 vezes o valor divulgado pelo Banco Central, de modo que não se caracterizam como abusivos.

Argumenta que a sentença é ilíquida e os honorários advocatícios devem ser arbitrados somente quando ocorrer a liquidação.

Contrarrazões no id. 8465630, pelo não provimento do recurso.

Muito bem.

A questão posta à apreciação refere-se à alegada abusividade das taxas de juros praticadas no contrato n. 2183963988 celebrado entre as partes e, desde logo, analisando as razões recursais, entendo, com a devida vênia, que a sentença deve ser reformada. Explico.

No tocante à afirmação de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Verifica-se que foi pactuado no contrato um percentual de juros remuneratórios de 4,24% ao mês e 65,73% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o montante de 5,27% ao mês e 85,30% ao ano.

Nota-se, portanto, que somente o valor mensal está pouco acima da taxa média divulgada pela autarquia federal supracitada, ao passo que a quantia anual do contrato é inferior ao parâmetro utilizado nas operações de crédito no mercado.

Sobre a extrapolação do valor mensal, a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor. 2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Nesse passo, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Nessa linha de raciocínio, verificado que as taxas de juros ultrapassaram minimamente o valor da taxa média de mercado, não há falar em abusividade, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

Quanto à insurgência do apelante sobre o arbitramento dos honorários, entendo que a modificação da sentença impacta na readequação da referida verba, de modo que sua análise resta prejudicada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, afastar o reconhecimento de abusividade do juros remuneratórios e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Via de consequência, condeno a apelada, ora autora, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º), levando em consideração a simplicidade da causa, a desnecessidade de ampla instrução probatória e o singelo trabalho exigido nesse tipo de demanda.

Destaco que a apelada está amparada pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98), conforme definido na sentença (id. 8465623).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24-28/06/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.